Tribunal: TJDFT
Processo: 0751795-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751795-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0729427-89.2024.8.07.0001, na qual figura como exequente CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação à penhora SISBAJUD, para desbloquear, em favor do executado, 70% da quantia constrita, que equivalem a R$ 9.064,26, mantendo os 30% remanescentes (R$ 3.884,68), os quais foram convertidos em penhora a serem canalizados ao exequente, para pagamento parcial da dívida (ID 216865205): “O executado apresentou impugnação, ID 213583976, ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 12.948,94 - ID 212512983), sob a alegação de serem verbas alimentares depositadas em caderneta de poupança, inferiores a 40 salários-mínimos. Requer a liberação do importe, com fundamento nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC. Ressalta ser pessoa idosa, com 79 anos de idade ((Lei no 10.741/2003, art. 3o), e sua esposa tem graves problemas de saúde, conforme laudos médicos que apresenta, o que demonstra que o bloqueio viola seus direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana, além de lhes aniquilar o mínimo existencial. Depois de tecer outros argumentos, coligir julgados e discorrer sobre o superendividamento (Lei no 14.181/2022, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, com introdução do art. 54-A e seu § 1o), requer o levantamento do bloqueio de seus ativos financeiros. O exequente (ID 215027576) rechaça a pretensão, ao argumento de que não ficou comprovado que a verba “possui caráter alimentício. O executado somente comprou que os valores são provenientes de previdência complementar”, que é passível de penhora, conforme entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”. Ademais, pontua que "(...) o Executado utiliza a condição de saúde de sua esposa para justificar o prejuízo à subsistência dele e de sua família. Para isso, juntou-se vários laudos que comprovam a necessidade de uso diário de remédios e de tratamentos. (...) Contudo, (...) omitiu de relatar que quem arca com os referidos gastos é a exequente, uma vez que o sr. Joaquim Alves do Santos e sua esposa são beneficiários do plano (...)". O exequente informa, ID 215152787, ter alterado seu nome para LUMINAR SAÚDE – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. É o breve relato. Decido. Foram bloqueados R$ 12.948,94 em conta mantida na Caixa Econômica Federal pelo executado (ID 212512983). A declaração de IRPF/2024 do executado (ID 212512988) evidencia que seu sustento têm gênese em fontes previdenciárias, sendo ainda patente o seu elevado grau de endividamento (ID 213583976). Deve ser considerado que o impugnante recebeu, no mês de agosto, benefício previdenciário líquido do INSS no valor de R$ 3.702,80 (ID 213585853), além de R$ 11.935,00 de previdência complementar (ID 213585852). Todavia, em análise do extrato de movimentação bancária do executado, ID 213583988, verificam-se vários créditos (via PIX) de fontes não identificadas, o que impossibilidade concluir que todo o valor atingido seja derivado de verba alimentar, de modo que a impenhorabilidade há de ser analisada à luz do inciso X do art. 833 do CPC, por ter atingido quantia inferior a quarenta salários-mínimos. Assim, ainda que evidenciada a movimentação intensa da conta bancária (ID 213583988), o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luís Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Contudo, nas peculiaridades do caso, é plausível manter o bloqueio do percentual de 30% (R$ 3.884,68), conforme flexibilização excepcional deferida pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475-MG), para satisfação parcial da dívida. Isso porque, “Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele. (Acórdão 1923150, 0715531-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.). Posto isso, acolho em parte a impugnação para desbloquear, em favor do executado, 70% da quantia constrita, que equivalem a R$ 9.064,26 (ID 212512983). Os 30% remanescentes (R$ 3.884,68) ficam convertidos em penhora a serem canalizados ao exequente, para pagamento parcial da dívida. Publicada esta decisão ao CJU para canalizar às partes os valores aludidos. A seguir, deverá o exequente juntar memória atualizada da dívida e indicar bens à constrição e, caso não o faça, a execução considerar-se-á suspensa por um ano em arquivo provisório, para todos os efeitos, a partir da publicação desta decisão, nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC. E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Ressalto que, se eventual medida constritiva postulara pelo exequente for inexitosa, prevalecerá o termo da suspensão da execução ora delineado. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” Em seu agravo, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para deferir a justiça gratuita em favor da agravante. No mérito, pede a reformar a decisão agravada, no sentido de desbloquear os 30% dos valores remanescentes no valor de R$ 3.884,68. Afirma que, na qualidade de executado, teve valores bloqueados por meio de sistema eletrônico (SISBAJUD), tendo sido determinado o desbloqueio de apenas 70% do montante total, no valor de R$ 9.064,26, mantendo a penhora de 30% dos valores, no montante de R$ 3.884,68. Alega que o juízo a quo indeferiu o desbloqueio total dos ativos financeiros ID. 217284332 alegando que o agravante, ora, executado, não comprovou de forma documental as fontes de renda tratando como fontes não identificadas. Assevera que o executado é pessoa que depende, de maneira essencial, dos valores bloqueados para a manutenção de sua saúde e dignidade, conforme amplamente demonstrado nos autos. O percentual remanescente, que foi convertido em penhora, representa um montante que comprometerá gravemente o atendimento de necessidades básicas do agravante, ressalto que a pessoa é idosa tem 74 anos de idade e sua esposa tem graves problemas de saúde e necessita da integralidade dos valores para o tratamento médico indispensável à sobrevivência de sua esposa. Argumenta que o juiz de primeira instância não se atentou adequadamente ao conteúdo do documento de ID. 213585850, que apresenta o extrato do INSS, no qual consta de forma clara e inequívoca que o valor indicado se refere ao benefício previdenciário. Tal extrato é um elemento essencial para a correta análise da questão em litígio, visto que comprova a origem e a natureza dos valores discutidos no processo. A ausência de consideração desse documento compromete a análise e a fundamentação da decisão, uma vez que ele apresenta informações relevantes e decisivas para o deslinde da questão. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade que ora defiro. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). O feito de origem refere-se a execução de título extrajudicial, em que a parte agravada pretende o pagamento de R$ 113.424,84, relativo a termo de acordo firmado pelas partes. A pesquisa SISBAJUD (ID 212512983) resultou no bloqueio do total de R$ 12.948,94, em conta de titularidade da executada, no Caixa Econômica Federal (ID 66551836). Por meio da decisão agravada o juiz acolheu em parte a impugnação à penhora SISBAJUD apresentada pela parte agravante, para desbloquear, em favor do executado, 70% da quantia constrita, que equivalem a R$ 9.064,26, mantendo os 30% remanescentes (R$ 3.884,68), os quais foram convertidos em penhora a serem canalizados ao exequente, para pagamento parcial da dívida (ID 216865205) É cediço que “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). Há comprovantes nos autos de ter o bloqueio incidido sobre a conta da parte agravada, atingindo proventos de aposentadoria, conforme contracheque (ID 213585848). Com isto, foi demonstrada a origem salarial da verba. No caso, a parte executada se desincumbiu do ônus de provar serem os valores encontrados de natureza salarial ou referentes à reserva financeira, devendo ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. Por outro lado, a despeito de serem verbas decorrentes de salário, é possível a penhora de percentual destes valores para pagamento da dívida executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido a necessidade de as partes receberem tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a qual se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Nesse contexto, a penhora de 15% dos valores penhorados, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, apenas para limitar a penhora SISBAJUD ao percentual de 15% das verbas salariais encontradas na conta da parte agravante. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator